Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-84.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONEXÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CAUSAS DE AUMENTO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELA VEP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o reconhecimento da conexão entre os processos, com a consequente aplicação das regras da continuidade delitiva, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

2. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.

3. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

4. Demonstrada a cooperação e divisão de tarefas entre o acusado e seu comparsa, o qual, com emprego arma de fogo, permaneceu nas escadas do coletivo, próximo à porta de acesso/saída, intimidando as vítimas e dando apoio direto e ostensivo à conduta do acusado, caracterizado está o concurso de agentes.

5. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.